Tribunal: TJSP
Processo: 2051041-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Patrimônio Histórico / Tombamento
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613668
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2051041-74.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante EXTO SETA
EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIOS LTDA., é agravado ASSOCIAÇÃO DOS
MORADORES DA VILA MARIANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), VICENTE DE ABREU AMADEI E DANILO PANIZZA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2051041-74.2020.8.26.0000 -Voto no 12011
2
VOTO No 12011
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2051041-74.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: EXTO SETA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
AGRAVADO: ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA VILA MARIANA – AVM
INTERESSADO: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Julgador de Primeiro Grau: Emílio Migliano Neto
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação civil pública ––
Decisão recorrida que deferiu a liminar – Prolação de sentença
na demanda de origem, que tornou sem efeito a liminar
concedida –
Perda superveniente do interesse
recursal -
Recurso não conhecido.

Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão
interlocutória que, no bojo da Ação Civil Pública no 1009275-93.2020.8.26.0053, deferiu a
liminar “para determinar, sob pena de imposição de multa diária de R$ 50.000,00 no caso
de descumprimento: (i) a suspensão da eficácia do alvará de execução de obra nova
expedido sob n° 2009/13382-00, em favor do empreendimento objeto desses autos; (ii) o
embargo das obras do empreendimento, como a suspensão da execução dos trabalhos, até
ulterior deliberação judicial; (iii) proibir as vendas de novas unidades autônomas; (iiii)
determinar ao responsável pelo 18o Cartório de Registro de Imóveis da Capital, que averbe
à margem das matrículas correspondentes a existência da presente ação civil pública; (iv)
sejam intimados por mandado da existência da presente ação todos os compradores de
unidades autônomas (apartamentos, salas comerciais e demais produtos imobiliários
comercializados); (iv) seja oficiada a Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento
para que encaminhe a este Juízo para fins de juntada aos presentes autos cópia integral e
ordenada do processo administrativo 2018-0.126.841-6”.
Narra o agravante, em síntese, que se trata de ação civil
pública voltada à decretação de nulidade do Alvará de Aprovação de Obra Nova no
2019-04340-01 e do Alvará de Execução de Edificação Nova no 2019-13382-00,
combinada com a obrigação de não construir empreendimento no bairro da Vila Mariana,
no local conhecido como “Chácara das Jabuticabeiras”, bem como a demolição de toda e
qualquer obra já existente no local, com o pagamento de indenização. Relata que o Juízo a
quo deferiu a liminar, nos termos acima expostos, com o que não concorda. Revela que os
argumentos apresentados para a concessão da liminar foram: (i) a existência de um conluio
envolvendo o Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e
Ambiental da Cidade de São Paulo – CONPRESP, a Prefeitura Municipal de São Paulo, e a
agravante, que se pauta no pedido de vistas de Conselheiro do CONPRESP, no bojo do
requerimento de abertura de processo administrativo de tombamento, como forma de
aprovar o Alvará de Execução antes da abertura do processo de tombamento, em si; (ii)
possível impacto ambiental decorrente do adensamento construtivo da região; (iii)
inobservância do ato jurídico perfeito, consistente na aprovação do Alvará de Aprovação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2051041-74.2020.8.26.0000 -Voto no 12011
3
de Obra Nova e do Alvará de Execução, anteriormente à abertura do processo de
tombamento. Sustenta, no entanto, a inexistência de conluio, uma vez que o pedido de
vistas está previsto no artigo 10, inciso V, do Regimento Interno do CONPRESP. Aduz a
legalidade na aprovação dos alvarás, na medida em que o projeto construtivo do
empreendimento foi aprovado pela Prefeitura Municipal, com o crivo de técnicos da
Secretaria de Licenciamento, da Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras, e da
Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente. Informa que o protocolo do pedido de
licenciamento do empreendimento foi feito em 21/12/2018, e aprovado em 22/03/2019,
anteriormente ao protocolo de pedido de tombamento, que se deu em 03/05/2019, e que o
Alvará de Execução foi expedido em 29/08/2019, antes da abertura do processo de
tombamento, publicado em 04/09/2019, configurando direito adquirido de construir no
local.
Requer a atribuição de efeito suspensivo, confirmando-se ao
final, com o provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida.
O efeito suspensivo foi indeferido (fls. 186/188), contra o que
a agravante interpôs agravo interno.
O Juízo “a quo” prestou informações de fls. 198/202.
A Associação dos Moradores da Vila Mariana ofereceu
contraminuta de fls. 204/216 em que combate os argumentos expostos na peça vestibular.
A agravante informou a prolação de sentença no feito de
origem, de modo que requereu a extinção do recurso, ante a perda do objeto (fl. 267).
O Município de São Paulo manifestou desinteresse no
acompanhamento do recurso, requerendo, outrossim, a extinção do agravo de instrumento e
do agravo interno (fl. 285).
A D. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não
conhecimento do recurso, ou, no mérito, pelo desprovimento (fls. 287/293).
É o relatório. Decido.
O recurso não deve ser conhecido, pela perda do objeto do
agravo.
Trata-se de agravo de instrumento visando à reforma da
decisão interlocutória que deferiu a liminar na ação civil pública originária.
A
agravante informou
a
prolação
de
sentença
de
improcedência, conforme dispositivo que segue:
“POSTO ISSO, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código
de Processo Civil de 2015, julgo improcedente a presente ação civil pública ajuizada
por ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA VILA MARIANA AVM em face de EXTO
SETA
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA
e
PREFEITURADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2051041-74.2020.8.26.0000 -Voto no 12011
4
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, tonando sem efeito a liminar inicialmente concedida.
Em sede de ação civil pública, o art. 18 da Lei 7.347/95
prevê que não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e
quaisquer outras despesas, nem condenação da parte autora a honorários
advocatícios ou quaisquer outras despesas, salvo comprovada má-fé.
E, no caso presente, não se vislumbrou na nobre conduta
proativa da associação autora a má-fé ensejadora da atribuição dessa sucumbência.
Na hipótese do processamento de eventuais recursos
voluntários, quando da subida dos autos à Instância Superior, deverá ser observada
a prevenção da Colenda1a Câmara de Direito Público, comunicando-se desde logo
o eminente Desembargador relator o teor da presente sentença, para as
providências cabíveis.
Publique-se e Intimem-se.”
Nesta linha, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
SUPERVENIÊNCIA
DE
SENTENÇA.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. PERDA DE OBJETO. 1. Cinge-se a
demanda à sentença superveniente à ação principal que
acarretou a perda de objeto do Agravo de Instrumento que
tratava da antecipação dos efeitos da tutela. 2. A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no
sentido da perda de objeto do Agravo de Instrumento contra
decisão concessiva ou denegatória de liminar com a
superveniência da prolação de sentença, tendo em vista que
esta absorve os efeitos do provimento liminar, por se tratar
de juízo de cognição exauriente. 3. Recurso Especial não
provido” (REsp 1.332.553/PE, Rel. Min. Herman Benjamin,
j. 04.09.2012).
No mesmo caminho, julgado desta Corte Paulista:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
Insurgência contra deferimento da liminar. Sentença
proferida. Recurso prejudicado. Perda superveniente do
interesse recursal. Recurso não conhecido” (Agravo de
Instrumento
no 2076506-85.2020.8.26.0000,
Rel.
Des. Cláudio Augusto Pedrassi, j. 27.7.20).
Ante o exposto, pelo meu voto, NÃO SE CONHECE do
recurso.

MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator